Tribunal: TJBA
Processo: 8042490-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042490-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MICHELINE CHAGAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE SIDENILTON JESUS PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
A
gravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir a tutela de urgência para fornecimento de Palbociclibe (Ibrance), aplicou, em embargos de declaração, multa de 2% sobre o valor da causa e multa de 10% por litigância de má-fé .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interposição de embargos de declaração com fundamentação jurídica razoável autoriza a imposição das multas por embargos protelatórios e litigância de má-fé; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência para fornecimento de medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de embargos de declaração, com base em fundamentos jurídicos razoáveis e voltada à discussão sobre precedentes vinculantes, não configura, por si só, protelação indevida nem má-fé.

4. O art. 1.026, §2º, do CPC exige que o caráter protelatório dos embargos seja manifesto, o que não se verificou no caso, em que se buscava manifestação judicial sobre o Tema 1.234 do STF.

5. A condenação por litigância de má-fé exige conduta dolosa e desleal, o que também não ficou demonstrado.

6. Quanto à tutela de urgência, os requisitos do art. 300 do CPC foram preenchidos: presença de verossimilhança, risco de dano e ausência de resposta satisfatória aos tratamentos convencionais, conforme laudos médicos e prescrição.

7. A medicação requerida foi incorporada ao SUS e indicada especificamente para a condição clínica da parte autora, cuja hipossuficiência econômica e risco de agravamento estão demonstrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para afastar as multas aplicadas no julgamento dos embargos de declaração, mantendo-se a decisão quanto ao fornecimento do medicamento.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8042490-12.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante
Estado da Bahia

e agravado
Micheline Chagas de Oliveira
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer e
dar parcial
provimento

ao agravo, n
os termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça